Tribunal: TJSP
Processo: 1502080-73.2021.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Processo penal constitucional. Guarda Civil. Prova ilícita. Positivado que a Guarda Civil Municipal procedeu indevida e espontânea abordagem de veículo automotor até então transitando regularmente em via pública, assim procedendo ela no exercício de atividade policial que constitucionalmente não lhe compete, cabe dizer a ilicitude das provas incriminatórias

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Processo penal constitucional. Guarda Civil. Prova ilícita. Positivado que a Guarda Civil Municipal procedeu indevida e espontânea abordagem de veículo automotor até então transitando regularmente em via pública, assim procedendo ela no exercício de atividade policial que constitucionalmente não lhe compete, cabe dizer a ilicitude das provas incriminatórias daí decorrentes.